Tribunal: TJDFT
Processo: 0719075-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DO RÉU CONSTANTE DOS AUTOS NÃO DILIGENCIADO. DADO FORNECIDO POR AMBAS AS PARTES.AUTOR EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatado que o endereço do Réu indicado na inicial da Ação de Busca e Apreensão não foi diligenciado, impõe-se a cassação da r. sentença recorrida para que os autos retornem à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da diligência no local correto.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.